Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-21.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO – O recurso da parte ré não pode ser conhecido quanto às alegações de que "o d. Juízo a quo corretamente condenou o Apelado a arcar com as custas e despesas processuais, todavia, deixou de observar que fora a ora Apelante quem arcou com os honorários do i. Perito", por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
PROCESSO – Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça –

Ementa:
RECURSO – O recurso da parte ré não pode ser conhecido quanto às alegações de que "o d. Juízo a quo corretamente condenou o Apelado a arcar com as custas e despesas processuais, todavia, deixou de observar que fora a ora Apelante quem arcou com os honorários do i. Perito", por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
PROCESSO – Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça – Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça não é penalidade prevista nos arts. 79 a 81, do CPC/2015, para os casos de litigância de má-fé - Inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela autora, impõe-se o reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, neste recurso, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos - A intenção deliberada de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada – No caso dos autos, a sanção por litigância de má-fé consistente em multa mostra-se adequada para punir o ilícito processual cometido – Mantida a r. sentença recorrida, no que concerne à condenação da parte autora a multa por litigância de má-fé.
Recurso da parte autora desprovido e recurso da parte ré conhecido, em parte, e desprovido.